Tribunal: TJDFT
Processo: 0707125-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0707125-40.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIANA SOUZA DA SILVA IMPETRANTE: JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO em favor de JULIANA SOUZA DA SILVA, ora paciente, presa preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal (Ação Penal no 0723000-12.2020.8.07.0003). No presente writ, pleiteia o impetrante a concessão de liberdade provisória à paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto ela possui dois filhos menores: um com 6 (seis) anos e o outro com 5 (cinco) anos. Aduz que o genitor dos menores encontra-se encarcerado preventivamente e os menores estavam sendo assistidos pela avó paterna, a Sra. MARILENE PEREIRA DA SILVA, que hoje possui cerca de 63 anos de idade. Afirma que MARILENE já possuía diversas patologias, teve sua saúde abalada e piorou devido a enfermidades, sendo submetida a uma cirurgia, não tendo capacidade física para cuidar das crianças com o devido zelo que necessitam. Salienta que MARILENE, responsável pelos menores, “não dará a devida atenção as necessidades das crianças, podendo atrapalhar no desenvolvimento pessoal, emocional e psicológico por não terem a mãe ao lado para dar suporte e apoio, o objetivo maior, na visão geral é a reintegração familiar, o acolhimento, no qual identifica as necessidades de que uma criança merece, ficando próximo ao cuidado da mãe”. Invoca o princípio da presunção da inocência. Argumenta que a prisão preventiva deve preencher os seus requisitos, tratando-se de excepcionalidade, “que não pode ser utilizada como antecipação da pena, porém, necessita que seja reavaliada periodicamente, sob pena de se tornar ilegal, de acordo com o código de processo penal, no teor do artigo 316”. Alega que a conduta da paciente se difere totalmente em relação aos outros dois réus, sendo a paciente uma mera partícipe, pois não realizou o ato de execução que é tipificado no código penal, de modo que a conduta não deve ser considerada tão grave em relação aos demais. Aponta o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, tais como proibição de contato com algumas pessoas, recolhimento domiciliar no período noturno e monitoração eletrônica. Requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória à paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, com a confirmação da liminar. Decido. JULIANA SOUZA DA SILVA, ora paciente, juntamente com FERNANDO DA SILVA DAMASCENO e CARLOS DA SILVA PIRES, foram denunciados por incurso no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, crime cometido contra a vítima ROSITA DE FARIA PINTO em 5/11/2020. A paciente teve decretada a prisão temporária, posteriormente convertida em preventiva. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. No HC 0721673-07.2021.8.07.0000, o impetrante requereu a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar com fulcro no art. 318, V, do CPP e, subsidiariamente, a concessão de medida cautelar diversa da prisão. Os argumentos lançados na impetração foi ausência dos requisitos da prisão preventiva e, para a concessão de prisão domiciliar, o fato de a Ré possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade que necessitam de seus cuidados, sendo que a avó materna, então responsável pelas crianças, possui diversas patologias. Neste primeiro habeas corpus, do qual fui Relator, a legalidade da prisão preventiva e o pedido de prisão domiciliar foram analisados. A ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, por meio cruel e por recurso que dificultou a defesa da vítima e de associação criminosa (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, e no art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal). Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Paciente genitora de criança menor de 12 anos. Periculosidade in concreto. Garantia da ordem pública. Prisão domiciliar. Crime cometido com violência contra a pessoa. Custódia cautelar mantida. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida; ordem denegada. (Acórdão 1358084, 07216730720218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra o referido acórdão, a defesa interpôs recurso ordinário, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz do STJ. Colho parte da decisão, datada de 1/2/2022: “(...) Assim, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC 144.071/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; HC 601.703/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021. No mais, foi imputada à Recorrente a prática de crime cometido com violência (homicídio qualificado), circunstância que impede a concessão do pleito de prisão domiciliar, consoante expressamente previsto no art. 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal e no julgamento proferido pela Suprema Corte no HC Coletivo n. 143.641/SP. (...) ” No presente habeas corpus, o impetrante busca novamente a concessão de liberdade da paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista possuir ela filhos menores que necessitam dos seus cuidados. Tais questões, como visto, foram devidamente analisadas por esta 3a Turma Criminal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso ordinário, há pouco mais de um mês. A toda evidência, trata-se de reiteração do habeas corpus anterior. Embora tenham sido impetrados por advogados diferentes, ambos foram impetrados em favor da mesma paciente, com mesma causa de pedir e pedido. O objeto do presente writ possui fundamentos já analisados no HC anteriormente impetrado. Com efeito, a espécie é mera reiteração de pedido de habeas corpus anterior, sem a apresentação de novos fatos ou argumentos, o que impõe o não conhecimento do writ, conforme já decidira o Supremo Tribunal Federal. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. (HC 201713 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 30-06-2021 PUBLIC 01-07-2021) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE REUNIÃO DE AÇÕES PENAIS PELA CONEXÃO. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO: NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO. 1. A repetição do que antes alegado em ação idêntica, com igual objetivo e mesmos dados, objeto de apreciação e decisão anterior, conduz ao não conhecimento da nova postulação. Precedentes. 2. Inviabilidade da reunião de processos em fases distintas. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 117705, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013) (grifo nosso) Nesse mesmo sentido, transcrevo os seguintes precedentes desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO. ADMISSÃO PARCIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I - Não se admite habeas corpus que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (idêntica matéria - mesmo paciente, mesma autoridade coatora e mesma causa de pedir) e já decidida por esta Terceira Turma Criminal. II - O excesso de prazo deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a natureza e a complexidade da causa. III - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1310353, 07505612020208070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 2/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. RAZÕES NÃO ACOLHIDAS ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. PROBLEMA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO MÉDICO RELATADO OU DA IMPOSSIBILIDADE DO ATENDIMENTO NA PENITENCIÁRIA. ÔNUS DO IMPETRANTE. A reiteração de habeas corpus sem que haja a colação de fatos supervenientes aos anteriormente declinados em outro writ, enseja a sua não admissão, ante a constatação de que persistem os fundamentos constantes no acórdão anterior. Compete ao impetrante a comprovação de que o paciente, supostamente acometido de doença grave, não está recebendo tratamento médico adequado na penitenciária, não sendo admitida a dilação probatória na via estreita do habeas corpus. Precedente do Col. STJ. (Acórdão n. 962836, 20160020332395HBC, Relator: ESDRAS NEVES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/8/2016, Publicado no DJE: 2/9/2016. Pág.: 249/253) (grifo nosso). Ante o exposto, com fulcro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus por configurar mera reiteração de impetração anterior. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador